Tribunal: TJMT
Processo: 1044781-75.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (RECORRENTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REEMBOLSO. DIVERGÊNCIA DOS VALORES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA postula reparação por danos materiais na quantia de R$ 305,19 (trezentos e cinco reais e dezenove centavos) referente ao valor para aquisição de passagem aérea, bem como indenização por danos morais decorrente da negativação de restituição do valor integral da referida passagem.

2.
Consta dos autos que a Recorrente adquiriu passagens aéreas para o dia 27 de agosto de 2021 para São Paulo, com previsão de retorno para o dia 30 de agosto de 2021.

3.
A Recorrente sustenta ter desistido de realizar o voo, em razão de possuir uma prova para concurso público no mesmo dia em que estava agendada as suas passagens.

4.
Afirma que tentou realizar o reembolso integral do valor da passagem aérea, contudo, a empresa área se recursou em restituir o valor integral, tendo em vista que a passagem foi adquirida na categoria light, portanto, a Recorrente faria jus apenas a quantia de R$ 65,39 (sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

5.
A empresa recorrida foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 289,93 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) a titulo de danos materiais, já o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

6.
O Recurso interposto pela Recorrente tem a finalidade de buscar a reforma da sentença, exclusivamente, em relação ao pedido de indenização por danos morais.

7.

Entendo que a situação vivenciada pela Recorrente de fato não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva, já que se trata de mera desavença comercial.

8.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno
a Recorrente JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022